Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-35.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002797-35.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CDA CANCELADA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO ALUDIO RAI -
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 587/STJ – LIMITAÇÃO A SOMATÓRIA DOS HONORÁRIOS -
- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a obscuridade.

2.
Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 587, “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração n. 0002797-35.2015.8.11.0003, que acolheu os embargos
para anular o acordão lançado no id. 111819971 e julgar prejudicado o apelo interposto.

Alega a parte embargante que o acórdão possui obscuridade uma vez que
ao considerar prejudicado o apelo da ora embargante e apenas anulado o r. acórdão de ID 111819971, restará mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou a ora embargante em honorários advocatícios, nada obstante ela tenha desconstituído integralmente o crédito tributário e se sagrado vencedora.

Sustenta que para se evitar a situação contraditória sendo acolhida a omissão ao art. 946 do CPC/2015 apontada no item II dos primeiros embargos de declaração, o apelo da ora embargante deveria ser provido e, principalmente, invertido os ônus sucumbenciais por força do art. 85 do CPC/2015 que dispõe: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos o fim de afastar a obscuridade e restar esclarecido, de forma expressa e inconteste, que o apelo da ora embargante foi provido para reformar a sentença e reconhecer a nulidade do processo administrativo, por sua vez, já reconhecida no RAI 1003058-55.2016.8.11.0000, com a consequente inversão do ônus sucumbencial. E sucessivamente ainda que se mantenha o entendimento pela perda do objeto da apelação deve-se afastar o vício da obscuridade e deixar clara a inversão da sucumbência, sob pena de violação ao art. 85 do CPC/2015.

Contrarrazões no id. 207105150.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração n. 0002797-35.2015.8.11.0003, que acolheu os embargos
para anular o acordão lançado no id. 111819971 e julgar prejudicado o apelo interposto.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que para se evitar a situação contraditória sendo acolhida a omissão ao art. 946 do CPC/2015, o apelo da ora embargante deveria ser provido e, principalmente, invertido os ônus sucumbenciais por força do art. 85 do CPC/2015.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Restou expresso no voto prolator do v. acórdão
o seguinte:

“(...) Sem maiores delongas com razão o agravante ao alegar a prejudicialidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Quando a apelação foi levada a julgamento nesta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, os autos do
RAI no 1003058-55.2016.8.11.0000
permaneceram com a relatoria originária e, conquanto julgado o apelo em sessão de 01/12/2021, sem que fosse apreciado previamente o Agravo a de instrumento afrontou-se o disposto no art. 946, paragrafo único do CPC:

“Art. 946.
O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo
.

Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão,
terá precedência o agravo de instrumento
”.
(g.n.).

A razão é simples, pois se houver (como de fato houve) o provimento do agravo de instrumento, tem-se o esvaziamento do recurso de apelação. A inversão na ordem de julgamento, pode causar prejuízo e dar lugar a decretação da nulidade da decisão da apelação. É essa, exatamente, a hipótese dos autos.

O aludido agravo foi levado a julgamento em 18/02/2022, dando-se provimento ao recurso para reconhecer a
nulidade do processo administrativo
,
decisão que transitou em julgado na data de 01/02/2023.

O trânsito em julgado do RAI no 1003058-55.2016.8.11.0000 foi noticiado nos presentes autos pela embargante (id. 156765197 e 175199678).

Outrossim, aportou nos autos informação oriunda do primeiro grau, consistente na juntada de cópia da
decisão proferida no feito executivo originário (autos de no 0006629-18.2011.8.11.0003)

em que a execução restou extinta com a condenação do Estado ao pagamento de honorários, tendo em vista que a CDA somente foi cancelada em decorrência do julgamento do aludido agravo de instrumento
apresentado pela executada, ora embargante.

“
O Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF, ante o cancelamento da CDA
(id. 121598752).

A executada concordou com a extinção da execução, porém discordou da exoneração do exequente aos ônus sucumbenciais
, porquanto o artigo 26 da LEF não se aplica nos autos, uma vez que já houve sentença nos embargos à execução no 0002797-35.2015.8.11.0003. Disse que não houve condenação de honorários em favor do causídico da executada nem nos referidos embargos nem no agravo de instrumento no 1003058-55.2016.8.11.0000, o qual foi provido, à unanimidade, para “para reconhecer a nulidade do processo administrativo” e, por consequência, anular o crédito tributário. Assim, requer seja a) declarada extinta a presente execução fiscal; b) determinada a liberação do seguro garantia ofertado; e, c) condenada a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (id. 123084115).

(...) no caso,
a certidão de dívida ativa somente foi cancelada em decorrência do julgamento do agravo de instrumento apresentado pela executada contra a decisão saneadora proferida nos embargos à execução, o qual foi provido e reconheceu a nulidade do processo administrativo
.

Portanto, na hipótese,
entendo ser cabível a condenação do Estado no pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve condenação do fisco em honorários no agravo de instrumento no 1003058-55.2016.8.11.0000, nem nos embargos à execução no 0002797-35.2015.8.11.0003, uma vez que este ainda encontra-se pendente de julgamento do recurso interposto
.

Assim, mesmo que haja repercussão entre a execução fiscal e os embargos, e um proveito econômico único da parte vencedora, no caso, diferente das outras execuções contra a devedora,
a exequente não foi condenada no pagamento dos honorários, sendo, portanto, lícita a condenação neste feito
.

Com essas considerações, julgo extinta a execução
, com resolução do mérito. (...)
considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3o do artigo 85, condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da executada no importe de R$ 109.824,00 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais)
, (...)”
(g.n.) (id. 194306668).”

Diante desse quadro, a nulidade do acordão lançado no id. 111819971 é medida de rigor, tendo em vista a nulidade do processo administrativo reconhecido no julgamento do RAI no 1003058-55.2016.8.11.0000 (já transitado em julgado), o que deu ensejo ao cancelamento da CDA que embasa a execução, bem como a extinção desta na origem.

Assim, anulado o processo administrativo não há falar-se em título executivo que embasa a execução, sendo nula a decisão que deu ensejo aos embargos à execução, de onde advém o acórdão ora embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para anular o acordão lançado no id. 111819971 e julgar prejudicado o apelo interposto.
”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir que

ao ser reconhecida a nulidade do processo administrativo no julgamento do agravo, dando ensejo ao cancelamento da CDA e extinção do feito executivo, há de se reconhecer a nulidade do acórdão de apelação que não obedeceu a exegese do art. 946 do CPC, pois o provimento do agravo de instrumento restou por esvaziar o recurso de apelação interposto, sendo assim não há de se falar em provimento da apelação.

Ora, não há como reconhecer o provimento do recurso de apelação, uma vez que sequer houve o julgamento do seu mérito, mas tão somente extinto em face da extinção da execução fiscal.

Quanto à inversão dos honorários sucumbenciais, é certo que diante do princípio da causalidade, é necessário a inversão do ônus sucumbencial em favor da parte embargante.

Com efeito, é plenamente possível a fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução e na Execução Fiscal, conforme já decido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo no 587
em que a controvérsia é a respeito da possibilidade ou não de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública,
in verbis:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Assim, é possível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, mas respeitando o limite

previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

No entanto, é certo que o referido paradigma foi fixado na vigência do CPC/1973, em que a fixação era entre 10% a 20%, devendo ser adaptada ao novo Código de Processo Civil em que estabeleceu limites por faixa etária da condenação, como se vê:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios nesta demanda ao somar com os valores fixados na Execução Fiscal não podem ultrapassar os limites de cada inciso.

A execução fiscal no 0006629-18.2011.8.11.0003 que deu origem ao presente Embargos à Execução fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo de cada inciso, como se vê:

No caso, o proveito econômico corresponde a R$ 1.306.930,95 (990,09 salários mínimos – id. 121598755), de modo que ultrapassa a faixa dos
incisos I
do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (200 SM), devendo ser aplicado o
inciso II
do mesmo artigo.

Por essa razão, considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3o do artigo 85, condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da executada no importe de
R$ 109.824,00 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais),
o que equivale a
83,20 salários mínimos
(20 SM da primeira faixa + 63,20 da segunda faixa), conforme demonstração a seguir:

No caso, fixo os honorários advocatícios no patamar mínimo de cada inciso e respeitando o limite na somatória dos honorários fixados na execução fiscal no 0006629-18.2011.8.11.0003, para que não ultrapasse o limite de cada faixa etária, ou seja, no primeiro inciso fixo honorários em 10%, no segundo inciso em 2% e, caso superado, no terceiro inciso em 3%.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração parcialmente,
tão somente para sanar a obscuridade e inverter o ônus sucumbencial fixando os honorários advocatícios em 10% sobre proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; em 2% sobre naquilo que a exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; em caso de superar 2.000 (dois mil) salários-mínimos fixo em 3% o excedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024